Tribunal: TJES
Processo: 0002576-02.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002576-02.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS BORTOLOTTI e outros (3)

APELADO: EDIRLEI ROSSOW e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS COM DÍVIDAS INFORMADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os apelantes alegam nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e ausência de fundamentação, além de sustentarem a existência de vício de consentimento em razão de erro substancial e dolo dos apelados, por supostamente ocultarem dívidas relativas ao imóvel permutado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) verificar se a decisão padece de ausência de fundamentação; e (iii) determinar se houve vício de consentimento por erro substancial ou dolo na celebração do contrato de permuta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz não se sustenta, uma vez que o juiz sentenciante teve pleno acesso à integralidade da prova oral produzida, mediante registro audiovisual constante dos autos. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação do princípio da identidade física do juiz — previsto no art. 132 do CPC/1973 — exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no presente caso. Ressalta-se, ainda, que tal dispositivo não foi reproduzido no CPC/2015, sendo pacífico que a sentença pode ser proferida por magistrado distinto daquele que presidiu a instrução, desde que respeitado o contraditório e devidamente analisadas as provas.

4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara das razões de convencimento do juízo, em conformidade com os arts. 489, §1º, do CPC e 93, IX, da CF/1988, tendo analisado devidamente a prova constante dos autos.

5. A cláusula III do contrato de permuta, expressamente reconhecida nos autos, revela que os apelantes tinham conhecimento prévio da existência de dívidas relativas ao imóvel recebido, o que afasta qualquer alegação de erro substancial ou de dolo por parte dos apelados. A ciência inequívoca dessas pendências demonstra que os apelantes assumiram conscientemente os riscos do negócio, o que impede o reconhecimento de vício de consentimento. Assim, não se configura hipótese de anulação do contrato, devendo prevalecer o conteúdo pactuado, conforme o princípio da
pacta sunt servanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de identidade física entre o juiz que presidiu a audiência e o que proferiu a sentença não acarreta nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo.

2. Considera-se válida a sentença proferida com acesso integral às provas constantes dos autos e fundamentação suficiente.

3. A ciência expressa de dívidas relativas a imóvel objeto de permuta afasta alegações de vício de consentimento por erro ou dolo, prevalecendo o princípio da pacta sunt servanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.483.850/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018; TJDFT, Acórdão 1305999, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 14.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO MARCOS BORTOLOTTI, VALCINEIA MIGLIORINI BORTOLOTTI, MATHEUS MIGLIORINI BORTOLOTTI e FERNANDA MIGLIORINI BORTOLOTTI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, em sede de ação declaratória de rescisão contratual, com pedido de reintegração de posse, ajuizada em face de
EDIRLEI ROSSOW e ARIADNE DA VICTORIA TONON ROSSOW
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (i) a sentença é nula por violação ao princípio da identidade física do juiz, pois o magistrado sentenciante não presidiu a audiência de instrução, a qual foi conduzida pelo juiz titular, que permaneceu no exercício do cargo; (ii) a sentença também padece de nulidade por ausência de fundamentação, por deixar de analisar as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos; (iii) houve erro substancial dos apelantes e dolo por parte dos apelados, que ocultaram dívidas relativas aos imóveis permutados, impossibilitando a averbação das respectivas escrituras.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para anular a sentença e, sucessivamente, julgar procedente o pedido inicial, com a decretação da rescisão contratual, a reintegração de posse e a condenação dos apelados nas custas e honorários advocatícios.

Primeiramente, registra-se que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
“reconhecimento da nulidade do processo por violação ao art. 132 do CPC/73 (princípio da identidade física do juiz) depende de uma clara e concreta demonstração de prejuízo, não sendo suficiente o fato de terem sido coletadas provas testemunhais em audiência por um juiz e o feito ter sido sentenciado por juiz auxiliar”
. (AgInt no REsp n. 1.483.850/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018).

O citado artigo 132 do CPC/1973 sequer foi reproduzido no CPC/2015, de modo que, de acordo com a jurisprudência, “atualmente, o julgador que concluir a instrução processual não precisa, necessariamente, julgar a lide” (TJDFT, Acórdão 1305999, 07175714720198070020, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, publicado no DJE: 14/12/2020).

Embora o julgador sentenciante não tenha presidido a audiência de instrução, teve pleno acesso ao vídeo da audiência, em que produzida a prova oral (evento 13691588), assim como aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, a partir da análise dos quais concluiu pela improcedência do pedido.

A sentença encontra-se satisfatoriamente fundamentada e motivada, conforme exigência do art. 489, §1º, do CPC, e do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tendo exposto com clareza a
ratio decidendi
que ensejou o julgamento de improcedência. Transcrevo trecho elucidativo do
decisum
:

(...)

Compulsando os autos, percebo que a parte autora alega que celebrou contrato de permuta de imóveis sem ter a ciência da existência de dívidas pendentes sobre o imóvel, existindo, portanto, vício de consentimento caracterizado pelo dolo.

Todavia, a partir da análise dos autos, entendo que restou demonstrado que a parte autora tinha ciência da existência de dívidas pendentes sobre a propriedade. Isso porque, foi devidamente informado a parte autora que a parte ré ainda estava quitando dívidas referentes ao imóvel, conforme se depreende da cláusula III, do Contrato Particular de Compra e Venda acostado (fls. 44/46 do PDF, vol. 1).

Dessa forma, restou provado a ciência da parte ré quanto a eventuais dívidas vinculadas ao imóvel, não havendo que se falar em quaisquer vícios de consentimento ou sociais. O que ocorreu, no caso, foi que a parte autora adquiriu o imóvel ciente da existência de dívidas, assumindo, assim, o risco quanto a eventuais danos oriundos da pactuação.

Logo, houve assunção do risco do negócio, por isso, não há como declarar a anulação do negócio jurídico e o retorno ao status quo ante, tendo em vista a inexistência de vícios relativos ao contrato. Dessa forma, deve prevalecer o que foi entabulado pelas partes, em atenção ao princípio da pacta sunt servanda.

(...).

Em que pese a irresignação dos apelantes, também não identifico razão para alterar a conclusão adotada pelo julgador de origem, que constatou que, por meio da singela leitura da cláusula contratual, claramente identificada na documentação juntada à inicial, que os apelantes tinham plena ciência de que o permutante EDIRLEI ROSSOW
“ainda está quitando dívidas com terceiros, referente ao imóvel permutado”
(cláusula III do contrato de permuta).

A existência desta cláusula afasta completamente a tese de erro substancial e de dolo contratual, evidenciando, de fato, que os apelantes assumiram o risco da negociação de imóvel sobre o qual pendia dívidas, não havendo que se falar em anulação do negócio jurídico, tal como defendido na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.